Tribunal: TJDFT
Processo: 0737296-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Fraude em cartão de crédito. Violação do dever de segurança. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço configurada. Danos morais. Inocorrência.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de transações realizadas em cartão de crédito do autor e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelas transações fraudulentas realizadas com cartão do consumidor; (ii) estabelecer se há direito à reparação por danos morais em razão do ocorrido.
III. Razões De Decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, de modo que incide o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pela reparação de danos decorrentes de defeitos ou falhas.
4. A prova dos autos demonstra que as transações destoaram do padrão de consumo do autor, sendo reconhecida pelo próprio banco a existência de fraude em parte das operações, com estornos já realizados.
5. O dever de segurança incumbe à instituição financeira, que deve adotar mecanismos eficazes para evitar fraudes, não sendo suficiente a utilização de cartão com chip para afastar sua responsabilidade.
6. Quanto ao dano moral, não se verificou lesão aos direitos de personalidade do autor, pois os transtornos decorrentes da contestação administrativa e judicial dos débitos não superaram o mero aborrecimento, não se configurando dano indenizável.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido. Reformada em parte a sentença para afastar a condenação do réu à reparação por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas em cartão de crédito do consumidor, ainda que efetuadas antes da comunicação do evento, quando não adota mecanismos eficazes de segurança. 2. A mera necessidade de contestação administrativa e judicial de débitos fraudulentos não configura, por si só, dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 14 e 14, §3o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022.